Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL. ORIGINAL. NECESSIDADE. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Simples cópia do título, ainda que autenticada ou certificada digitalmente, não é suficiente para aparelhar a ação de execução do título que é passível de circulação por endosso, tal como a Cédula de Crédito Bancário. Logo, correta a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer in albis o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.
2. Apelação conhecida e não provida.